Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731524-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO CORDEIRO SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA DESPACHO Na petição de ID no 37854087, o agravado BANCO INTER S/A requer o desentranhamento da petição de ID no 37852696. Nada a prover, porquanto a manutenção da petição nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo ser apenas desconsiderada. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007